Tribunal: TJSP
Processo: 2073769-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRECLUSÃO TEMPORAL
– Cumprimento de sentença – Determinação de regularização de matrícula de imóvel gravado com penhora determinada em reclamação trabalhista – Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Justiça do Trabalho – Pedido de reconsideração perante o juízo "a quo" – Manutenção da decisão anterior – Reabertura do prazo recursal – Não ocorrência – Intempestividade do

Ementa:
PRECLUSÃO TEMPORAL
– Cumprimento de sentença – Determinação de regularização de matrícula de imóvel gravado com penhora determinada em reclamação trabalhista – Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Justiça do Trabalho – Pedido de reconsideração perante o juízo "a quo" – Manutenção da decisão anterior – Reabertura do prazo recursal – Não ocorrência – Intempestividade do recurso:

– Diante da decisão que indeferiu a expedição de ofício à Justiça do Trabalho, a reiteração das mesmas alegações perante o juízo "a quo" caracteriza pedido de reconsideração, não tendo o condão de reabrir o prazo recursal, quando mantida a decisão anterior; bem por isso, o recurso é intempestivo.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073769-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada EUNICE DOS SANTOS IMAFUKU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.415
Agravo de Instrumento n. 2073769-46.2019.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Eunice dos Santos Imafuku
Comarca: Garça
Juiz de Direito: Jamil Ros Sabbag
PRECLUSÃO TEMPORAL
Cumprimento de sentença Determinação de regularização de
matrícula de imóvel gravado com penhora determinada em
reclamação trabalhista Decisão que indeferiu a expedição de
ofício à Justiça do Trabalho Pedido de reconsideração perante o
juízo “a quo” Manutenção da decisão anterior Reabertura do
prazo recursal Não ocorrência Intempestividade do recurso:
Diante da decisão que indeferiu a expedição de ofício à Justiça
do Trabalho, a reiteração das mesmas alegações perante o juízo “a
quo” caracteriza pedido de reconsideração, não tendo o condão de
reabrir o prazo recursal, quando mantida a decisão anterior; bem
por isso, o recurso é intempestivo.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto da respeitável decisão copiada a fls. 160 que, nos autos da ação
cominatória cumulada com perdas e danos, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por Eunice dos Santos Imafuku contra Banco do Brasil
S/A, que indeferiu a reconsideração da decisão que havia determinado
que o executado providenciasse a regularização da matrícula n. 2.062 do
Cartório de Registro de Imóveis de Garça.
Aduz o agravante que para o cumprimento da
determinação
será
necessário
o
desarquivamento
da
reclamação
trabalhista que deu origem à constrição e que o Cartório do Registro de

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Imóveis lhe informou que seria impossível a desconstituição da penhora
sem ordem judicial.
Alega
que,
embora
possa
requerer
o
desarquivamento do processo, o fato de não ser parte na reclamação
trabalhista gera inconsistência e morosidade.
Sustenta que para efetuar alterações em seu
sistema necessita realizar procedimentos muito demorados, o que enseja,
geralmente, a imposição de astreintes.
Afirma que quer cumprir a determinação
judicial, mas para maior efetividade e celeridade da efetivação seria
imprescindível a simples expedição de ofício.
Aduz que a expedição de ofício é a medida
mais hábil ao cumprimento dessa espécie de obrigação, sendo
desnecessária a imposição de multa.
Assevera que o valor da multa é excessivo e
causará o enriquecimento sem causa da agravada, devendo ser reduzida
de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
O recurso veio acompanhado de preparo (fls.
12/13).
A agravada não apresentou contraminuta (fls.
167).
É o relatório.
I. O recurso não pode ser conhecido, pois foi

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
interposto após a ocorrência da preclusão temporal.
Cuida-se de cumprimento da sentença que
determinou que o banco agravante procedesse à regularização da
matrícula no 2.062 do Cartório de Registro de Imóveis de Garça. Iniciado o
cumprimento, foi proferido o despacho determinando que o executado
providenciasse a regularização (fls. 50 dos autos originários).
O executado, ora agravante, se manifestou
requerendo a expedição de ofício à Justiça do Trabalho, o que foi
indeferido (fls. 56 dos autos originários).
Tal decisão foi disponibilizada no Diário de
Justiça Eletrônico em 03/12/2018 (fls. 57 dos autos originários) e objeto
de pedido de reconsideração em 25/01/2019, o qual foi indeferido,
conforme despacho de fls. 86 dos autos originários. Contra esse despacho
foi interposto o presente recurso.
Assim, na realidade, a suposta decisão
agravada não apresenta conteúdo decisório, reportando-se à anterior.
Como se vê, o MM. Juiz de Direito manifestou-se no seguinte sentido:
“Vistos. 1) Fls. 58/59: Não há que se falar em reconsideração da decisão
exarada às fls. 50 e 56, pois desde o trânsito em julgado dos autos
principais a parte executada já sabia do ônus que lhe incumbia.(...)”
Ora, é certo que o agravante deveria ter
interposto o recurso da primeira decisão, que foi a que efetivamente lhe
causou o gravame ao indeferir o pedido de expedição de ofício, optou por
formular perante o juízo pedido de reconsideração, que, como é cediço,
não tem o condão de interromper o prazo recursal. Confira-se, a respeito,
como já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SÚMULA 83 DO STJ.
1. O pedido de reconsideração não
interrompe nem suspende o prazo para a interposição de
recurso cabível.
[...]
3. Agravo regimental a que se nega
provimento.1
Nessa medida, quando interposto este agravo
em 03/04/2019, o prazo para recorrer da decisão agravada, da qual teve
ciência em 04/12/2018, já se havia escoado inteiramente.
II. Diante de todo o exposto, não se conhece
do recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator
1 AgRg no AREsp 467408 / SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, J. 05.02.2015, DJe.
13.02.2015.